Tribunal: TJSP
Processo: 0014191-55.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Obrigações
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
0014191-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é reclamante
ANTONIO GAMAS, é reclamado TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS
SISTEMAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE E XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 0014191-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Reclamação no 0014191-55.2020.8.26.0000
Reclamante: Antonio Gamas
Reclamado: Turma de Uniformização dos Sistemas dos Juizados Especiais
Interessado: Banco Bmg S/A
Comarca: Santo André
Voto no 41.345
RECLAMAÇÃO
–
Pretensão
dos
reclamantes
na
declaração de nulidade do v. Acórdão proferido pela Turma
de Uniformização de Jurisprudência do Sistema dos
Juizados Especiais, estado de São Paulo – Descabimento -
Instrumento processual que não pode ser utilizada como
sucedâneo de recurso - Reclamação extinta sem exame do
mérito.
Trata-se de reclamação ajuizada
por Antonio Gamas, contra decisão proferida pela
Turma de Uniformização dos Juizados Especiais
deste Tribunal no julgamento da demanda no.
0009849-90.2017.8.26.0554) (oriunda do Recurso
Inominado
no.
0000003-24.2019.8.26.9011),
visando “(...) os prepostos do banco agiram de
forma, no mínimo, negligente ao não tomarem as
cautelas
necessárias,
o
que
resultou
na
elaboração fraudulenta do contrato de empréstimo
consignado sem o conhecimento do autor, esse
tipo de situação gera decepção e aborrecimento,
pela quebra das expectativas da perfeição do
serviço colocado no mercado de consumo. Contudo,
o que a indenização por danos morais visa
ressarcir
é
a
ofensa
a
direitos
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 0014191-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
personalidade, ou sofrimento intenso e profundo,
a ser demonstrado caso a caso (...)”.
Vieram
as
informações
às
fls.
154/155.
A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela improcedência da
reclamação (fls. 161/166).
É o relatório.
O reclamante interpôs corretamente
reclamação
à
Turma
de
Uniformização
de
Jurisprudência para ver acolhido seu pedido de
reconhecimento de violação ao precedente em
recursos repetitivos originário do C. Superior
Tribunal de Justiça, nos moldes do artigo 14,
inciso I, da Resolução n. 759/2016, que assim
estabelece:
Art. 14 - Caberá reclamação para dirimir
divergência entre acórdão prolatado por
Turma
Recursal
Estadual
e
a
jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, consolidada em incidente de
assunção de competência e de resolução
de demandas repetitivas, em julgamento
de recurso especial repetitivo e em
enunciados das Súmulas do STJ, bem como
para
garantir
a
observância
de
precedentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 0014191-55.2020.8.26.0000 -Voto no
4
I - A reclamação será proposta perante a
Turma de Uniformização do Sistema dos
Juizados Especiais do Estado de São
Paulo,
órgão
competente
para
o
respectivo processamento e julgamento.
No entanto, a possibilidade de
reclamação dirigida a este c. Órgão Especial
prevista no artigo 38, da Resolução n. 759/2016,
que assim dispõe:
Art. 38 - Pelas mesmas razões contidas
na Resolução STJ/GP no 3, de 07 de abril
de 2016, que delegou aos Tribunais de
Justiça a competência para processar e
julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão
prolatado por Turma Recursal Estadual e
do Distrito Federal e a jurisprudência
do
Superior
Tribunal
de
Justiça,
consolidada em incidente de assunção de
competência e de resolução de demandas
repetitivas, em julgamento de recurso
especial repetitivo e em enunciados das
Súmulas do STJ, bem como para garantir a
observância
de
precedentes,
as
reclamações contra decisões da Turma de
Uniformização
serão
direcionadas
ao
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, e por ele julgadas.
A
via
da
reclamação,
neste
particular, não é sucedâneo recursal, como assim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 0014191-55.2020.8.26.0000 -Voto no
5
decidiu o STJ:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECLAMAÇÃO.
ATO
IMPUGNADO ORIUNDO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO
DO PRÓPRIO STJ. UTILIZAÇÃO DA MEDIDA
RECLAMATÓRIA
COMO
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
DESCABIMENTO.
1.
A
reclamação dirigida ao Superior Tribunal
de Justiça é cabível para a preservação
de sua competência e para a garantia da
autoridade de suas decisões (arts. 105,
I, "f", da CF, 13 da Lei 8.038/90 e 187
do RISTJ); logo, segundo jurisprudência
consolidada, não pode ser utilizada como
sucedâneo
de
recurso,
tendente
a
impugnar decisão proferida pela própria
Corte. 2. Agravo regimental a que se
nega provimento. (AgRg na Rcl 3552/DF,
Rel.
Ministro
VASCO
DELLA
GIUSTINA
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/RS),
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2009,
DJe 28/10/2009)
Assim, nos termos do artigo 195,
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, é forçoso
reconhecer que a presente reclamação não é meio
processual
adequado
à
satisfação
do
inconformismo trazido na exordial.
Nesse passo, esse Colendo Órgão
Especial editou a Resolução no 759/2016 assim
dispondo em seu art. 38:
Art. 38 - Pelas mesmas razões contidas
na Resolução STJ/GP no 3, de 07 de abril

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 0014191-55.2020.8.26.0000 -Voto no
6
de 2016, que delegou aos Tribunais de
Justiça a competência para processar e
julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão
prolatado por Turma Recursal Estadual e
do Distrito Federal e a jurisprudência
do
Superior
Tribunal
de
Justiça,
consolidada em incidente de assunção de
competência e de resolução de demandas
repetitivas, em julgamento de recurso
especial repetitivo e em enunciados das
Súmulas do STJ, bem como para garantir a
observância
de
precedentes,
as
reclamações contra decisões da Turma de
Uniformização
serão
direcionadas
ao
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, e por ele julgadas.
Isto posto, julga-se extinta sem
exame do mérito.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator